Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação – Ato administrativo – Programa Habitacional "PPP do Centro" – Prefeitura Municipal de São Paulo – Inscrição, sorteio e classificados ao processo de aquisição e moradia popular – Ulterior desclassificação em razão de a renda mensal familiar ser superior ao limite previsto – Alegação de ilegalidade na exclusão de programa habitacional sob o fundamento de que as horas

Ementa:

Apelação – Ato administrativo – Programa Habitacional "PPP do Centro" – Prefeitura Municipal de São Paulo – Inscrição, sorteio e classificados ao processo de aquisição e moradia popular – Ulterior desclassificação em razão de a renda mensal familiar ser superior ao limite previsto – Alegação de ilegalidade na exclusão de programa habitacional sob o fundamento de que as horas extraordinárias não deveriam integrar a sua remuneração, porquanto não habituais – Pretensão à manutenção no quadro de inscritos do programa habitacional – Improcedência – Irresignação – Mantença – Inobservância de requisito objetivo – Administração Pública estabeleceu os critérios de classificação dos candidatos para aquisição de moradias, adotando como critério a renda mensal familiar bruta dos seus participantes, não excetuando qualquer verba – Não preenchimento do requisito – Autoridade Coatora que se limitou a observar as regras do edital vinculando-se ao instrumento convocatório – Ato vinculado.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.